Tribunal: STF
Processo: ARE 1581114
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 717):  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. PRELIMINARES. (i) NULIDADE DO FEITO PELO USO DE ALGEMAS. INOCORRÊNCIA. No caso em testilha, considerando o contexto das prisões dos réus, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, atrelado ao conhecimento prévio dos policiais, acerca do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas e armas de fogo, julgo que a atuação dos agentes estava devidamente justificada, não havendo falar em ilegalidade a ser reconhecida, capaz de comprometer a licitude da prisão em flagrante, bem como do processo criminal levado a efeito. (ii) VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. Em que pesem os argumentos da defensivos não verifico qualquer nulidade a ser declarada, tampouco violação aos princípios do contraditório, da legalidade, do nom bis in idem, da presunção e inocência. Isso poque, conforme declarado nas próprias razões recursais, os relatórios policiais foram anexados aos autos do processo originário "onze (11) dias antes da audiência de instrução e julgamento (realizada em 28/09/2021)". Assim, ainda que não intimados especificamente da juntada dos documentos, os procuradores dos réus tiveram acesso ao conteúdo, antes do encerramento da instrução. (iii) VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Infundada a alegação de violação ao teor da Súmula 444, pois, o Magistrado singular, ao individualizar a pena - ponto que pena enfrentado quando da análise do mérito - não utilizou inquérito policial ou decisão judicial para agravar a pena-base do réu. (iv) DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. Considerando a prova produzida em Juízo, não verifico qualquer violação ao princípio do nemo tenetur se detegere, em razão da confissão informal do acusado Ronaldo, uma vez que a situação de flagrância já estava perfectibilizada em momento anterior à confissão informal. Ademais, a prisão do apelante Anderson decorreu do desdobramento da diligência autorizada judicialmente, qual seja, análise do conteúdo do celular apreendido na posse de Ronaldo. Assim, não se olvida que a confissão informal não serviria para fundamentar a condenação, caso fosse a única prova colacionada ao feito. Entretanto, no caso em testilha, tratou-se de informação subsidiária e que encontrou respaldo no restante do acervo probatório. Preliminares rejeitadas. 



    2. TRÁFICO DE DROGAS. SOLUÇÃO CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. A configuração do ilícito penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 prescinde que o agente seja preso no momento exato em que fornece materialmente a substância proscrita para terceiro, bastando a presença de circunstâncias concretas a indicar o comércio ilícito de entorpecentes. Dos elementos prospectados nos autos, tenho que a manutenção da condenação dos réus Anderson e Ronaldo é medida imperativa, na medida em que a uníssona prova oral evidencia o protagonismo dos apelantes no crime de tráfico de drogas descrito na denúncia. Sentença condenatória mantida. 



    3. PALAVRA DOS POLICIAS. VALIDADE. Deve se ter presente que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não se consubstancia em motivo para que suas declarações sejam recebidas com cautela ou ressalva, salvo hipóteses em que reste evidenciado o interesse particular do servidor público na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela. 



    4 . RÉU RONALDO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OS LINDES DO ARTIGO 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL (POSSE DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE. As circunstâncias da empreitada criminosa evidenciam que a substância entorpecente se destinava ao comércio ilícito e destinação a terceiros, não sendo possível cogitar a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas.



    5. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Associação para o tráfico de drogas entre os réus suficientemente comprovada pelo robusto conjunto probatório produzido pela acusação, em especial pela quebra de sigilo e extração de dados do aparelho celular apreendido. Restou demonstrada a colaboração mútua de cada um dos réus, com vínculo subjetivo, ânimo de permanência e estabilidade da associação criminosa, a evidenciar o ânimo associativo, tais como proceder na venda de drogas e outros comandos. Manutenção do juízo condenatório que se faz impositiva.



    6. RÉU RONALDO. PRIVILEGIADORA DO TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. Inviável o reconhecimento da privilegiadora do tráfico de drogas em benefício do acusado, uma vez que condenado pelo delito de associação tráfico de drogas, demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas. Como já decidiu a Corte Especial, "A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa" (AgRg no AREsp n. 2.084.889/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2022). 



    7. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RÉU RONALDO. (i) Pena-base: Basilares confirmadas em 5 anos de reclusão (associação para o tráfico) e em 6 anos e 6 meses de reclusão (tráfico de drogas) e 8 anos de reclusão (tráfico de drogas). (ii) Pena provisória: Inafastável o incremento de 6 meses, diante do reconhecimento da agravante da reincidência (processo 010/2.12.0002463-7). (iii) Pena definitiva: Não sendo caso de aplicação do privilegio legal e inexistindo outras causas modificadoras, as reprimendas definitivas devem ser consolidadas em 5 anos e 6 meses de reclusão (associação para o tráfico) e em 7 anos e de reclusão (tráfico de drogas) e 8 anos e 3 meses de reclusão (tráfico de drogas). (iv) Penas de multa confirmadas em 800 diasmulta, 900 dias-multa e 600 dias-multa à razão mínima unitária, pois guardam equivalência com as reprimendas principais. (v) No tocante ao reconhecimento da prática de crime único entre os dois delitos de tráfico de drogas, julgo que não merece guarida o pleito da Defesa de Anderson. Isso porque, no caso em tela, conforme restou provado, a autoridade policial realizou duas apreensões de drogas, na posse dos réus, em momentos distintos, uma no dia 24-02-2021 e outra no dia 27-05- 2021, portando, está clara a prática de dois crime distintos. (vi) Mantido o regime inicial fechado, diante do quantum de pena aplicada (15 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão - resultante de concurso material) e da reincidência, nos termos do artigo 33, 2º, alínea “a”, do Código Penal. RÉU ANDERSON. (i) Pena-base: Basilares confirmadas em 4 anos e 6 meses de reclusão (associação para o tráfico) e 6 anos de reclusão (tráfico de drogas). Conservado o tisne conferido à natureza e quantidade da droga e às circunstâncias do crime. (ii) Penas de multa confirmadas em 800 dias-multa e 580 dias-multa à razão mínima unitária, pois guardam equivalência com as reprimendas principais.



    8. RESTITUIÇÃO DOS OBJETOS. IMPOSSIBILIDADE. No caso concreto, a prova produzida em contraditório judicial deixou assente a vinculação dos objetos apreendidos com a atividade criminosa desenvolvida pelos apelantes. Decretação da perda dos bens amparada nas normas contidas no artigo 63 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 91 do Código Penal, como efeito da condenação. 



    9. RÉU RONALDO. CONCESSÃO DE AJG. Descabe o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao apelante Ronaldo, uma vez que assistido por defensor constituído. E, embora a Defesa tenha alegado insuficiência de recursos, deixou de juntar aos autos prova documental apta a demonstrar tal condição, não fazendo jus ao benefício previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil. 



    10. RÉU RONALDO. PRISÃO PREVENTIVA. Tendo em vista que o acusado Ronaldo permaneceu segregado preventivamente na integralidade do curso do processo em resguardo à ordem pública, inexistem razões para, agora, ser-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, notadamente porque confirmado o decreto condenatório em sede recursal pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    11. DETRAÇÃO. Não há se falar em direito à detração pelo período de prisão cautelar, com o escopo de se alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto tal matéria deve ser objeto de apreciação no ato sentencial, conforme se observa do disposto no 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que versa sobre "fixação originária do regime de cumprimento". Além disso, eventual direito à detração, deverá ser analisado pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução.



    PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, contudo, de ofício, foi corrigido erro material constante da ementa da decisão embargada (e-doc. 737).



    Sustenta o recorrente violação aos arts. 1º, caput, III; 5º, XI, XXXV, LV, LIV, LVI e LXIII da Constituição Federal, bem como ao art. 14, 3, “g”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e art. 8, 2, “g”, do Pacto de San José da Costa Rica.



    O recorrente afirma que “foi interrogado em ambiente intimidatório, durante a realização de busca e apreensão domiciliar, o que, no entender do STF diminuiu seu direito à não incriminação.E que o fato de o interrogado responder a determinadas perguntas não significa que ele abriu mão do seu direito”.



    Aduz, ainda, que:



    “No caso concreto, o acórdão recorrido manteve condenação pelo Juízo de piso fundamentado em relatório de Evento 106 que trata de inquérito desvinculado do presente feito e que gerou inquérito e procedimento penal diverso (Ação Penal nº 50330033420218210010), esteou juízo condenatório, agravou a pena, manteve a prisão preventiva, e regime prisional fechado. 



    Desconsiderando a precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal, aumentando e ampliando o escopo da ação que é tratada em procedimento diverso, e que no estágio em que o processo se encontrava ainda implica na violação ao contraditório, ao princípio da legalidade, da confiança e da segurança jurídica.”



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para:



    “a) declarar a nulidade da “confissão informal” realizada e das provas derivadas, nos termos do art. 5º, incisos XI, LIV, LVI e LXIII da Constituição Federal; Artigo 14, 3, “g”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e artigo 8, 2, “g”, do Pacto de San José da Costa Rica, e afronta a ADPFs 395 e 444, e do art. 157, § 1º, do CPP, absolvendo o Recorrente com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; 



    b) declarar a nulidade da sentença, que condenou o Recorrente com fundamentação calcada em fato não descrito na denúncia, agravou a pena, manteve a prisão preventiva, e regime prisional fechado, manifesto desrespeito ao princípio da correlação, ao art. 93, IX da CF, ao devido processo legal, do contraditório, da legalidade, do non bis in idem, da presunção de inocência e ofensa ao enunciado da súmula n. 444 do STJ, e da legalidade, confiança e segurança jurídica, bem como dando interpretação divergente desta Suprema Corte, e absolvendo-o com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; 



    c) Em caso de entendimento diverso, sendo ultra petita a condenação, deve ser afastado o vetor circunstância utilizado na primeira fase da dosimetria da pena (1º, 2º e 3º FATOS), amparada em inquérito e ação penal diversa (relatório de Evento 106) fato não apresentado na denúncia, em virtude da colisão com o princípio da ampla defesa, devendo haver supressão do excesso de julgamento;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil — aqui aplicado subsidiariamente —, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    No mais, assim se manifestou a Corte de origem sobre a controvérsia (e-doc. 717, p. 4 a 7):



    “Nulidade do processo, por desobediência ao princípio do nemo tenetur se detegere, em razão da confissão informal, com desentranhamento das provas. 



    Não há como se acolher a preliminar. No ponto, reporto-me aos fundamentos utilizados pelo Magistrado singular, agregando-os como razões de decidir:



    (...) Inicialmente, asseveram as Defesas que a indicação efetivada pelo acusado Ronaldo no momento da prisão em flagrante - de que vendia drogas para o indivíduo "Paulista" (apelido do corréu Anderson) - ocorreu em afronta ao princípio constitucional do silêncio previsto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, bem como ao arrepio do princípio da não autoincriminação. Razão não lhes assiste, contudo. 



    A prisão em flagrante do acusado Ronaldo já havia sido efetivada quando sobreveio a confissão informal de que estava vendendo drogas para o corréu Anderson. Nesse contexto, os policiais militares Dirceu, Gabriele e Gabriel presenciaram Ronaldo com o veículo Honda/Civic parado na Rua Da Felicidade, 26, bairro Canyon, e o momento em que entregou algo para um indivíduo, que fugiu da abordagem. 



    Durante a fuga, o indivíduo não identificado deixou cair do lado de fora do veículo um papelote de cocaína. Em revista pessoal no acusado, foram localizados: R$ 813,00 (oitocentos e treze reais) em diversas cédulas. No interior do veículo (atrás do freio de mão), foram apreendidas 25 porções de cocaína separadas individualmente. Isto é, a prisão em flagrante já estava perfectibilizada e a delação posterior não representou prejuízo ao réu, tratando-se, ademais, de manifestação espontânea e informal do acusado em conversa com policiais, não se tratando de ato de interrogatório. 



    A alegação de que Ronaldo estava comprando drogas esbarra não só nas circunstâncias da prisão como na quantidade de drogas localizadas no interior do veículo (25 porções), natureza (cocaína, que sabidamente possui elevado valor econômico agregado) e na quantidade de dinheiro localizada na sua posse, incompatível inclusive com a condição financeira declarada pelo réu. 



    Note-se, portanto, que a situação de flagrância acabou sendo constatada em momento anterior à confissão informal e não parece desarrazoado que o acusado tenha optado delatar o comparsa, com o fito de livrar-se da prisão, já que evidenciada a sua subordinação na associação para o tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, em que o acusado indicou espontaneamente para quem estava vendendo drogas, inclusive com interesse de livrar-se solto, durante diligência policial de rotina, não se verifica que devesse ser advertido acerca das suas garantias constitucionais. Tal entendimento vem sendo consolidado na jurisprudência:



    (...)



    Também afasta a tese arguida pelas Defesas a ausência da produção de dados incriminatórios em desfavor do réu Anderson no momento da prisão de Ronaldo. O comandante da guarnição, Dirceu, esclareceu em juízo que chegaram a se deslocar ao endereço indicado por Ronaldo como sendo a residência de "Paulista". No local, em conversa com os moradores, constataram que não tinham envolvimento com o tráfico de drogas, motivo pelo qual somente Ronaldo foi encaminhado à Delegacia de Polícia. 



    Até então, nenhuma prova em desfavor de Anderson havia sido obtida. O aprofundamento dos atos investigatórios e a deflagração das condutas atribuídas ocorreu efetivamente em momento posterior à prisão em flagrante, em desdobramento da diligência autorizada judicialmente: análise do conteúdo do celular apreendido na posse de Ronaldo. 



    De mais a mais, importante referir que a confissão informal não serviria para fundamentar a condenação, caso fosse a única prova colacionada ao feito. Contudo, trata-se de informação subsidiária e que encontrou eco no restante do acervo probatório, largamente incriminatório.



    (...) 



    Portanto, considerando a prova produzida em Juízo, não verifico qualquer violação ao princípio do nemo tenetur se detegere, em razão da confissão informal do acusado Ronaldo, uma vez que a situação de flagrância já estava perfectibilizada em momento anterior àquela. 



    Ademais, a prisão do apelante Anderson decorreu do desdobramento de diligência autorizada judicialmente, qual seja, análise do conteúdo do celular apreendido na posse de Ronaldo. 



    Assim, não se olvida que a confissão informal não serviria para fundamentar a condenação, caso fosse a única prova colacionada ao feito. 



    Entretanto, no caso em testilha, tratou-se de informação subsidiária e que encontrou respaldo no restante do acervo probatório.” (grifo nosso)



    Como se vê, para infirmar as conclusões do acórdão recorrido seria necessário o aprofundado reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente